Tribunal: STF
Processo: ARE 958411
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta ofensa ao artigo 5º, inciso LIII, da Constituição Federal. Princípio do juiz natural. 4. Ofensa meramente reflexa à Constituição. Interpretação dos arts. 118 da LOMAN e 56 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 5. Não ofende o princípio do juiz natural a convocação de desembargadores, nos termos da lei, para compor órgão fracionário de corte superior. Precedentes. 6. Situação consolidada em sede de repercussão geral. Tema n. 170. 7. Nulidade. Ausência de prejuízo. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.